Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SEGURO-GARANTIA AÇÃO DE CONHECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora/apelada não é obrigada a garantir o seu crédito extrajudicialmente, para só depois ajuizar a ação.
2. No caso, não há responsabilidade imputável ao Distrito Federal, à luz do princípio da causalidade, que pode ajuizar a execução fiscal a qualquer tempo, desde que dentro do prazo prescricional, razão pela qual se impõe a reforma da sentença, para dispensar o apelante de arcar com os honorários sucumbenciais, consoante REsp 1703125/SP, RECURSO ESPECIAL 2017/0229082-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento: 21/11/2017, publicado no PJe: 19/12/2017. Assim, como evidenciado o interesse de agir da autora.
3. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.